Tribunal: TJMT
Processo: 1018828-12.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018828-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO LEANDRO - CPF: 039.658.799-28 (RECORRENTE), JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (RECORRIDO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA - CPF: 551.136.217-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. INJÚRIA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ocorre injúria quando uma pessoa profere a outra xingamentos ofensivos a dignidade humana moral. (art. 140 do Código Penal) e caracteriza ameaça quando há
intimidação por palavra, escrito ou gesto, mal futuro,
injusto e grave

(art.
147 do Código Penal).

Não havendo prova de fatos desonroso ou ofensivo a dignidade humana ou intimidação de mal futuro, injusto e grave, não há como reconhecer a existência da injúria ou ameaça.
I
ncumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC). P
ela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que não houve injuria
.

2.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018828-12.2021.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA

Recorrido
:
FERNANDO MACHADO LEANDRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FERNANDO MACHADO LEANDRO

ajuizou

reclamação

em
face de
TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e YVONE INEZ RICCI BOAVENTURA
.
Noticiou
que: a)
zelador
do
Edifício
Central Park e
ao

ver

uma

discussão
entre
moradores
se
aprovou
e
tentou

intervir
e
foi

agredido

verbalmente

pelos

requeridos
e
ameaçado
; b)
os

requeridos

afirmaram
que
ele
era um "nada", um "
bosta
" e que
faria
de
tudo
para
ele

perder
o
emprego
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve
injuria e
julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$3.500,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) inexiste prova da injuria e das ameaças; b) a discussão ocorreu pelo simples fato de chegar de viagem e desejar utilizar sua própria vaga de garagem; c) é idoso e estava chegando de viagem de carro após realizar uma cirurgia de câncer. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Injuria e
ameaça
.

Ocorre injúria quando uma pessoa profere xingamento ofensivos a dignidade humana de outrem (art. 140 do Código Penal) e caracteriza ameaça quando há intimidação de mal futuro,
injusto e grave
(art.
147 do Código Penal).

Em
análise
dos autos,
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

foi

vítima
de
injúria
e
ameaça
, pois o
teor

contido
no Boletim de
Ocorrência
(ID 265441828/PJe2) e da
declaração

proferida

por
Adailton Rodrigues da Silva (ID 265441827/PJe2)
não

foram

suficientes
para
comprovar
a
versão
dos
fatos

noticiados

na

inicial
.

Embora

tenha

sido

ouvido
a
testemunha

Eracilda
Maria Ferreira,
esta

não

presenciou

os

fatos
e
não

contribuiu

em
nada com a
prova
da
conduta

ilícita

imputada
a
parte

reclamada
(ID 265442343/PJe2).

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
,
esta

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

a

existência
da
injúria
e
ameaça
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que
não

houve

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025